Tribunal: TJSP
Processo: 2094870-32.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE E INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS. Servidor público efetivo municipal de Taubaté designado para exercer funções de confiança. Insurgência contra v. acórdão proferido pela 8a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais

Ementa:
RECLAMAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE E INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS. Servidor público efetivo municipal de Taubaté designado para exercer funções de confiança. Insurgência contra v. acórdão proferido pela 8a Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, conforme julgamento da ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000. No caso concreto, há configuração de desvio de função, ante as disparidades de incumbências entre o cargo efetivo e as funções de confiança ocupadas. Exercício de funções comissionadas sem aprovação em concurso público, na espécie, não gera direito à irredutibilidade de vencimentos. Jurisprudência deste C. Órgão Especial no mesmo sentido. Reclamação julgada procedente.